Tribunal: TJDFT
Processo: 0729458-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729458-17.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. EMBARGADO: JANDIRA DE SOUZA GONCALVES D E C I S Ã O No ID 46011416, atendendo à determinação desta Relatoria (ID 45570527), a Autora/Embargada informa o cumprimento total do acordo. Assim, JULGO EXTINTO O FEITO com fulcro no art. 924, II, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator